Tribunal: TJSP
Processo: 2055966-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055966-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é impetrante
ADRIANO DIELLO PERES e Paciente TIAGO BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não se Conheceram da
ordem de habeas corpus.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055966-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
2
Habeas Corpus no 2055966-16.2020
Impetrante: Adriano Diello Perez
Paciente: Thiago Barreto
Juízo: Vara da Comarca de Monte Azul Paulista
Voto no 17647
Habeas Corpus
Furto qualificado

Retratação
do
direito
de
recorrer

Inviabilidade
Sentença transitada em
julgado - Questão que não pode ser
analisada pela via do habeas corpus - Não
conhecimento da ordem.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Adriano Diello Perez, advogado, em favor de
Thiago Barreto, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é semianalfabeto e, por nervosismo, abdicou do direito de
recorrer da sentença condenatória, porém, pretende se retratar da
decisão para recorrer da sentença em liberdade.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que o Paciente possa recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055966-16.2020.8.26.0000 -Voto no 17647
3
A liminar foi indeferida (fls. 31) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, se conhecida, pela denegação (fls. 35/40).
É o relatório.
O não conhecimento da impetração é medida
de rigor.
Trata-se de condenação transitada em julgado
na qual não se verificou qualquer ilegalidade ensejadora de anulação
do trânsito em julgado, vez que o simples fato de o Paciente ser
semianalfabeto não é motivo suficiente para tanto, pois estava ele
acompanhado de defensor, com todas as garantias constitucionais
garantidas asseguradas.
Outrossim, em que pese o direito ao acesso à
Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), esta via é
inadequada para a apreciação da matéria que se pretende.
O
habeas
corpus
tem
sido
utilizado
indiscriminadamente, olvidando se tratar de medida estreita que não
se presta a substituir recurso próprio ou ação cabível, no caso
revisão criminal, não podendo se confundir o writ com sucedâneo
recursal, sob pena de desvirtuar sua razão de existência jurídico-
constitucional.
Diante do exposto, não se conhece da ordem
de habeas corpus.
Alberto Anderson Filho
Relator